Tribunal: TJSP
Processo: 1010201-08.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
VOTO No 31897

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte aéreo internacional de passageiros. Passageiro impedido de embarcar por ausência de visto para adentrar o território americano ("visto de trânsito"), ainda que para simples conexão em voo com destino a Londres. Companhia aérea que, depois de regularizada a documentação, reacomodou o Apelado em voo seguinte, por mera liberalidade.

Ementa:
VOTO No 31897

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte aéreo internacional de passageiros. Passageiro impedido de embarcar por ausência de visto para adentrar o território americano ("visto de trânsito"), ainda que para simples conexão em voo com destino a Londres. Companhia aérea que, depois de regularizada a documentação, reacomodou o Apelado em voo seguinte, por mera liberalidade. Ausência de falha na prestação do serviço. Dever de prestação de auxílio material não configurado à luz dos artigos 21 e 26 da Resolução no 400/2016 da ANAC. Culpa exclusiva do próprio consumidor (art. 14, § 3o, do NCPC). Dano moral não configurado. Improcedência dos pedidos que se impõe, com a inversão do ônus da sucumbência. Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000753966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010201-08.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
AMERICAN AIRLINES INC, é apelado GERMAN WOLF (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1010201-08.2019.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA 2a VARA CÍVEL
APELANTE: AMERICAN AIRLINES INC.
APELADO: GERMAN WOLF (JG)
VOTO No 31897
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Transporte aéreo internacional de passageiros. Passageiro
impedido de embarcar por ausência de visto para adentrar o
território americano (“visto de trânsito”), ainda que para
simples conexão em voo com destino a Londres. Companhia
aérea
que,
depois
de
regularizada
a
documentação,
reacomodou o Apelado em voo seguinte, por mera
liberalidade. Ausência de falha na prestação do serviço. Dever
de prestação de auxílio material não configurado à luz dos
artigos 21 e 26 da Resolução no 400/2016 da ANAC. Culpa
exclusiva do próprio consumidor (art. 14, § 3o, do NCPC).
Dano moral não configurado. Improcedência dos pedidos que
se impõe, com a inversão do ônus da sucumbência. Sentença
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação (fls. 108/123) interposta por
AMERICAN AIRLINES INC. nos autos da ação de reparação de danos
materiais e morais ajuizada por GERMAN WOLF, contra a r. sentença (fls.
101/106) proferida pelo MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de
Indaiatuba, Dr. Sérgio Fernandes, que julgou parcialmente procedente o
pedido, para condenar a companhia aérea Apelante ao pagamento de R$
10.000,00, a título de danos morais.
Sustenta que o Apelado ajuizou a presente ação porque,
em viagem internacional de São Paulo a Londres, com conexão em
Dallas/EUA, não conseguiu embarcar no voo originário, pois não possuía
“visto de trânsito” no território americano; providenciado os formulários para
entrada nos EUA, o Apelado foi reacomodado em voo partindo de São Paulo,
com conexão em Miami e Nova Iorque, chegando em Londres
aproximadamente 02 dias depois do previsto originalmente; houve culpa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
exclusiva do passageiro Apelado, a excluir a responsabilidade da companhia
aérea, pois não houve violação ao dever anexo de informação; no próprio
bilhete aéreo consta informação de que o passageiro deve “se informar
sobre a necessidade de eventuais vistos nas respectivas
representações diplomáticas”; a informação sobre a necessidade do
visto, inclusive “visto de trânsito”, encontra-se disponível em diversos canais
de comunicação, cujos ônus de se informar e cumprir os requisitos para o
embarque eram do Apelado; “o formulário que o passageiro
preencheu para regularizar a situação do visto trata-se do
Electronic System for Travel Authorization (ESTA) que é
aplicável a determinadas pessoas que podem se valer do
Visa Waiver Program (VWP), como os Europeus, por exemplo.
E após o preenchimento eletrônico tem que aguardar a
autorização”; a documentação idônea necessária para o embarque
internacional é de responsabilidade do passageiro; a Apelante “demonstrou
na contestação que mantém em seu endereço eletrônico,
página permanente com informações referente à necessidade
de visto americano nos casos de voos, inclusive, com
conexões nos Estados Unidos”; é necessário o visto americano, ainda
que para o simples trânsito no território americano em razão de conexão, pena
do passageiro ser preso e deportado, além da punição administrativa da
Apelante caso autorizasse o embarque; no próprio passaporte brasileiro
consta informação que é de responsabilidade do portador verificar, antes da
viagem, a validade do passaporte e a necessidade de visto, além de constar a
informação nos sítios da Polícia Federal e do Itamaraty; no próprio site da
Embaixada Norte Americana consta os tipos de vistos, bem como as pessoas
elegíveis para entrar no território americano, informações estas de domínio
público
(https://br.usembassy.gov/pt/vistos/turismo-e-visitante/turismo-
evisitante-2/); a necessidade de visto americano, ainda que para simples
trânsito no território, é fato público e notório; deve ser excluída a
responsabilidade da companhia aérea, pois a perda do voo originário derivou
de conduta exclusiva do Apelado, seja nos termos do art. 20 da Convenção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Montreal, seja nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC; o Apelado foi
desidioso na obtenção de informações sobre o visto; a Apelante agiu em
exercício regular de direito ao exigir o “visto de trânsito” e não autorizar o
embarque, atuando dentre dos padrões impostos pelo país de trânsito, pena
de sofrer sanções administrativas; não praticou ato ilícito ou causou danos ao
Apelado; acaso mantida a condenação em danos morais, o valor deve ser
reduzido, pois excessivo no caso concreto. Pede a reforma da r. sentença,
para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais ou,
subsidiariamente, seja reduzido o valor da condenação.
Contrarrazões pela manutenção da r. sentença (fls.
165/168).
Oposição ao julgamento virtual pela Apelante, que
pretende sustentar oralmente (fls. 231).
É o relatório.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais e
morais ajuizada pelo Apelado em face da Apelante, ao argumento de que, por
falha de informação da companhia aérea, que não lhe informou
adequadamente sobre a necessidade de “visto de trânsito” para a conexão no
território americano, não conseguiu embarcar no voo originariamente
contratado, qual seja São Paulo Dallas Londres.
Alega que, após a regularização da documentação, foi
reacomodado em voo posterior, com escala em Miami e Nova Iorque, ou seja,
São Paulo Miami Nova Iorque Londres, chegando ao destino com mais
de 48 horas de atraso, sem qualquer assistência material no período.
Aduz que os danos morais decorreram da falta de
informações, do atraso excessivo para chegada no destino e da falta de
assistência material pelas longas horas que teve de aguardar nos aeroportos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A Apelante recorre alegando que não praticou qualquer
ato ilícito, ao contrário, atuou em exercício regular de direito, logo, não deu
causa aos danos sofridos pelo Apelado.
Pois bem, esclarecidos os fatos, passa-se ao julgamento.
O recurso deve ser provido, para julgar improcedente o
pedido de reparação de danos morais, pois configurada a culpa exclusiva do
consumidor.
Não se vislumbra no caso concreto o vício de informação
a justificar a responsabilização da companhia aérea, que tão somente cumpriu
as normas para embarque em viagens internacionais. A Apelante evitou,
inclusive, danos mais sérios ao Apelado, acaso tivesse embarcado com
documentação irregular, pois poderia ser deportado ao chegar no território
americano, ainda que apenas de passagem, já que o seu destino era Londres.
As informações sobre os documentos necessários para o
embarque em voos internacionais, assim como os documentos necessários
para adentrar, transitar ou permanecer em territórios internacionais, são de
domínio público, constantes tanto no site das companhias aéreas, como nos
sites das embaixadas dos países pelos quais a pessoa irá passar durante a
sua viagem.
Também nos sítios eletrônicos da Polícia Federal e do
Itamaraty, assim como no próprio passaporte brasileiro, há informação clara e
precisa sobre o dever e responsabilidade do viajante de verificar a
documentação necessária, em especial o visto, para adentrar no território
estrangeiro.
É de ressaltar que as referidas informações são de
domínio público. Basta uma simples consulta na internet, que aparecem
diversos sítios eletrônicos sobre viagens informando os documentos
necessários para o país, inclusive o “visto de trânsito” no caso de conexão em
território americano, conforme consulta realizada no site de busca Google, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
data de 26/06/2020, utilizando-se como parâmetro as palavras “conexão” e
“Estados Unidos”:
i()
https://www.falandodeviagem.com.br/viewtopic.php?f=41&t=8948;
ii()

https://guia.melhoresdestinos.com.br/preciso-de-visto-para-fazer- conexao-nos-eua-96-11377-pf.html; iii() https://br.usembassy.gov/pt/visas-pt/ver-todos-os-vistos/visto-de- transito/; iv() https://www.portovistos.com.br/precisa-de-visto-americano-para-fazer- escala-nos-eua/.
Portanto, como se constata, a informação sobre a
necessidade de visto para passagem no território americano era facilmente
acessível, pois de domínio público, sobretudo em se tratando dos Estados
Unidos, cuja segurança para entrada e saída do país, ainda que se tratasse de
simples conexão, foi intensificada após os atentados terroristas de 11 de
setembro de 2001.
Ressalta-se que nem todo aeroporto internacional é
considerado território neutro, pois muitos deles são considerados parte
integrante do território do país e, por tal razão, a necessidade do visto,
conforme a soberania de cada Estado.
Como se conclui, a responsabilidade pela regularidade
da documentação necessária para embarque em voo internacional, inclusive
“visto de passagem” pelos territórios em que seria feita a conexão, era
exclusivamente do Apelado, que deixou de se atentar a tal obrigatoriedade,
seja por inexperiência em viagens internacionais, seja por simples descuido.
Cabe ao passageiro indagar se há necessidade de visto
para o país visitado e mesmo para aqueles em que são feitas as escalas,
onde há troca de aeronave e eventualmente necessidade de pegar as
bagagens para novo despacho.
Assim, ante a desídia do Apelante, resta configurada a
hipótese de culpa exclusiva do consumidor, a excluir a responsabilidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
companhia aérea Apelante, com fundamento no art. 14, § 3o, inc. II, do CDC,
que tão somente cumpriu as normas que regem o setor, inclusive, evitando
maior prejuízo ao Apelado, que poderia ser barrado no território americano e
deportado, frustrando, aí sim, a sua viagem.
Neste sentido, já decidiu este Tribunal:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Voo internacional com conexão. Impedimento de
embarque em razão da ausência de visto. Sentença
de
improcedência.
Pretensão
de
reforma.
INADMISSIBILIDADE: Dever do consumidor, viajante,
de verificar os documentos necessários para a
viagem. Informação constante dos sítios eletrônicos das rés e também do Itamaraty. Sentença mantida.” (Apelação no
1002804-30.2014.8.26.0099, 37a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. em
15/03/2016)
Assevera-se que a reacomodação do Apelado em voo
posterior, por mera liberalidade da companhia aérea Apelante, não significa
assunção de culpa pelos fatos, pois a impossibilidade de embarque no voo
originário decorreu de culpa exclusiva do Apelado.
A ANAC, por meio da Resolução n° 400/2016,
estabelece a obrigatoriedade de assistência material aos passageiros nos
casos de atraso, cancelamento de voo e preterição de embarque, desde que o
transportador tenha dado causa às referidas hipóteses, exegese dos artigos
21 e 26 da referida Resolução:
“Art. 21. O transportador deverá oferecer as
alternativas de reacomodação, reembolso e execução
do serviço por outra modalidade de transporte,
devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes
casos:
I - atraso de voo por mais de quatro horas em
relação ao horário originalmente contratado;
II - cancelamento de voo ou interrupção do
serviço;
III - preterição de passageiro; e
IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos
voos com conexão, inclusive nos casos de troca de
aeroportos, quando a causa da perda for do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
transportador.
(...)
Art. 26. A assistência material ao passageiro deve
ser oferecida nos seguintes casos:
I - atraso do voo;
II - cancelamento do voo;
III - interrupção de serviço; ou
IV - preterição de passageiro.” (destacamos)
Na espécie, não há que se falar em falha na prestação
do serviço, e, por conseguinte, dever de prestar assistência material, pois o
impedimento do embarque decorreu de culpa exclusiva do passageiro
Apelado, que não providenciou todos os documentos necessários à viagem,
em especial o “visto de trânsito” pelo território americano em razão da conexão
em Dallas, conforme originariamente contratado.
Partindo-se
da
premissa
da
culpa
exclusiva
do
consumidor, não há como se imputar responsabilidade por danos morais em
razão da espera nos aeroportos de conexão em Miami e Nova Iorque,
primeiro, porque a reacomodação do Apelado em voo seguinte com destino a
Londres decorreu de mera liberalidade da companhia aérea Apelada, e não de
obrigação contratual ou legal; segundo, não há prova de despesas materiais
nos aeroportos de conexão, tanto que o referido pedido foi julgado
improcedente pelo juízo de origem, encontrando-se preclusa a matéria.
Portanto, mesmo que não prestado auxílio material pela
companhia aérea Apelante, não há como imputar-lhe reponsabilidade por
danos morais.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
julgar improcedente o pedido de reparação de danos morais.
Invertem-se os ônus da sucumbência, condenando-
se o Apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
termos do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, ressalvado o benefício da justiça
gratuita.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator